Tribunal: STF
Processo: RE 99526
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-25
Data de publicação: 1983-03-25

Ementa:
-DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. LOTEAMENTO NÃO INSCRITO. BENFEITORIAS.
DECRETO-LEI 271-67, ART. 5. E LEI FEDERAL 6.766-79 (EXEGESE). -NA
INTERPRETAÇÃO DESSAS NORMAS HÁ QUE SE TER EM CONTA AS CIRCUNSTANCIAS
DE CADA CASO, SOB PENA DE FRUSTRAR-SE O PRINCÍPIO DA JUSTA
INDENIZAÇÃO, CONTEMPLADO NO PARAGRAFO 22 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. O QUE AS NORMAS AFASTAM, SEM LUDIBRIAS O PRINCÍPIO, E A
INDENIZABILIDADE DO LOTEAMENTO TEORICO OU INEXISTENTE, E NÃO A
COMPOSIÇÃO DO EFETIVO DESFALQUE PATRIMONIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.